Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.CONCURSO DE PESSOAS. VÍNCULO SUBJETIVO DEMONSTRADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. Verificar se: (i) há provas suficientes para a condenação; (ii) a conduta da apelante caracteriza concurso de pessoas apta a qualificar o furto; (iii) se possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ainda que sem a realização de exame pericial; (iv) se acertada a dosimetria da pena; (v) se possível a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando; (vi) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III - Razões de decidir
3. Estando a autoria positivada nas declarações uníssonas das testemunhas policiais – as quais gozam de fé pública –, corroboradas por imagens de câmeras de segurança mostrando a empreitada delitiva, não prospera o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
4. O concurso de pessoas exige vínculo subjetivo entre os agentes, consistente na convergência de vontades em torno da prática delitiva, ainda que ausente ajuste prévio. Tal vínculo é demonstrado pela ciência e adesão ao plano criminoso, sendo suficiente a atuação com unidade de desígnios. 4.1. A permanência do agente no local do crime, em postura de vigilância, demonstra a atuação conjunta dos autores, evidenciando divisão de tarefas e vínculo subjetivo para a prática delitiva.
5. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do rompimento de obstáculo quando existirem provas autônomas e seguras, como imagens e testemunhos, capazes de demonstrar o arrombamento.
6. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito analisado, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, permitindo a exasperação da pena-base. 6.1. A valoração dos antecedentes não está sujeita a período depurador, não violando o princípio da individualização da pena.
7. Existentes duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra para valorar negativamente as circunstâncias na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
8. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
9. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 9.1. No caso, a juíza sentenciante motivou de forma satisfatória a manutenção da medida cautelar.
IV - Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33 e 155, § 4o, incisos I e IV; CPP, artigos 158, 167 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1996984, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1989205, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025; STJ, AgRg no REsp no 2.226.173/AL, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/11/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.213.050/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; TJDFT, Acórdão no 1674621, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/3/2023; TJDFT, Acórdão no 2071725, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; STJ, AgRg no HC no 783.309/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/02/2023.